Tribunal: STF
Processo: Pet 8197
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho e processual civil. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Pretensão meramente infringente.



    1. A discussão sobre o conflito de coisas julgadas, arguida pelos recorrentes na presente petição, restou superada, em razão do decurso do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória. Precedentes.



    2. Ademais, os recorrentes não alegaram nenhum vício transrescisório apto a desconstituir a coisa julgada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. .